Tribunal: TJSP
Processo: 1011903-44.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito constitucional e direito administrativo. Apelação. ato de cassação do vereador. Ausência de justa causa. Recurso improvido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, por entender que a prova produzida indicou que não haveria prática de ato que pudesse configurar quebra de decoro.
II. Questão em discussão.
2. Existência de justa causa para a cassação

Ementa:
Direito constitucional e direito administrativo. Apelação. ato de cassação do vereador. Ausência de justa causa. Recurso improvido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, por entender que a prova produzida indicou que não haveria prática de ato que pudesse configurar quebra de decoro.
II. Questão em discussão.
2. Existência de justa causa para a cassação do mandato do vereador. Ofensa ao princípio da separação de poderes.
III. Razões de decidir.
3. Judiciário que, quando provocado, pode verificar se foram atendidas as exigências procedimentais estabelecidas pela Lei e pelo Regimento Interno, e se realmente existem os motivos que embasaram a condenação, e se estes motivos se enquadram no tipo definido como falta parlamentar do vereador. Caso em que se produziu farta prova oral e documental a indicar que o vereador apenas apartou dois cidadãos, sem agredir qualquer um deles. Médico da denunciante que esclareceu que ela era portadora de tendinopatia do ombro e lesão crônica, não sendo possível advir um deslocamento de ombro a partir do toque de Paulo Henrique. Inexistência dos motivos determinantes da cassação.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação improvida.